Tribunal: TJDFT
Processo: 0733661-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que não deu provimento ao recurso inominado em que pleiteava a reforma da sentença para que o réu fosse condenado a pagar indenização por dano moral. O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição, pois não se manifestou quanto ao score do embargante, bem como ao cadastro positivo.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Esclarece-se que a mera cobrança indevida, sem a demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de outra circunstância que importe em vulneração dos atributos da personalidade, não configura dano moral in re ipsa. A cobrança apenas por meio de apontamento de dívidas atrasadas para celebração de acordo com o consumidor não constitui cadastro negativo ou “cadastro positivo”, como afirmado pelo embargante, porquanto não há exposição do nome do consumidor no mercado. Além disso, quanto à suposta redução de “score”, não restou demonstrado nos autos que o “score” do embargante foi rebaixado em razão do apontamento ou que houve, por esse motivo, recusa na concessão de crédito ou financiamento.
V. Por fim, frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou reforçar a fundamentação do acórdão embargado. A irresignação da parte com o resultado do julgamento deve acarretar o manejo do recurso adequado, não se admitindo a rediscussão da matéria pela via estreita dos embargos de declaração.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.